Tribunal: TJDFT
Processo: 0714127-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. APLICADAS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não compete ao poder judiciário revisar os atos administrativos. A sua intervenção se dará apenas para sanar eventual ilegalidade ou abuso de poder, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.
2. No caso em exame, evidenciada a ilegalidade que justifica o reconhecimento de nulidade, porque, após a penalidade aplicada e publicada pelo secretário de estado, acresceu-se novas penalidades à empresa contratada, mas sem oportunizar a ampla defesa e o contraditório.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.